Tribunal: TJMT
Processo: 1031305-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031305-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA RODRIGUES DE JESUS CAMPOS - CPF: 401.369.288-03 (EMBARGANTE), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), DJALMA DOURADO DA SILVA - CPF: 274.252.661-72 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ADVERTÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TANIA RODRIGUES DE JESUS CAMPOS,
contra acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível no 1031305-10.2022.8.11.0041, que seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nula a sentença proferida com base em julgamento antecipado do mérito quando, havendo controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção de prova oral pelo réu, o juízo indefere, sem fundamentação adequada, a realização de audiência de instrução e julgamento.

O indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal, no caso concreto, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação do decisum.”
(Id. 307285884).

Em suas razões, de Id. 309745872, a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, em síntese, requer a reforma do
decisum
para
“absolver sumariamente o Querelado EDUARDO ANDRAUS FILHO inscrito no CPF sob n. 899.739.681-15, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pela análise das razões recursais, depreende-se que a parte embargante introduziu argumentos dissociados da presente demanda, não atacando os fundamentos do acórdão que proveu o recurso de apelação interposto pela parte embargada.

Sustenta que o acórdão padece de omissão quanto ao processo criminal 1046722-94.2020.8.11.0001, que, obviamente, não fora objeto da presente demanda.

É sabido que as razões recursais constituem-se componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta,
acarreta o não conhecimento do recurso interposto
.

Como ensina Nelson Nery Jr., “
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
” (NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5a ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
[...] sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.” (Curso de Direito Processual Civil, 3a ed., vol. 1, p. 513.).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“
[...] Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica. [...]
.” (STJ – AgRg no REsp no 1.241.594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 21.6.2011).

“
[...] De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido. [...].
” (STJ – AgRg no Ag no 1.056.913/SP, Rela. Min. Eliana Calmon, 2a Turma. J. 6.11.2008).

“
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC, caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
”

(STJ – REsp no 620.558/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJ 20.6.2005, p. 212).

Na mesma esteira, seguem os julgados deste e. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – CPC, ART. 535 E 536 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatando-se que as razões dos embargos de declaração estão totalmente dissociadas do acórdão embargado, violando as disposições dos arts. 535 e 536, ambos do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
.” (TJMT – EMB no 14.232/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Cív. J. 9.6.2015, DJe 16.6.2015).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade, previsto no artigo 514, II, do CPC.
”

(TJMT – RAC no 979/2011, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, 2a Câm. Cív. J. 20.7.2011).

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025